Tribunal: TJDFT
Processo: 0726528-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BANCENJUD PARA PESQUISA DE EXTRATOS BANCÁRIOS DOS ÚLTIMOS TRÊS MESES DAS CONTAS DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do artigo 854 do CPC, o juiz, a requerimento do exequente e sem prévia ciência do ato ao executado, determina às instituições financeiras, por meio do sistema eletrônico, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do devedor, observado o valor do crédito executado.

2. Todavia, a norma processual não prevê a utilização do sistema BACENJUD, para obtenção de extratos bancários pretéritos, e as datas em que foram efetuados eventuais créditos e débitos em nome do executado, para projeção de futuros pedidos de bloqueio judicial, razão pela qual deve ser mantida íntegra a decisão de primeiro grau.

3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.